Tribunal: TCU
Processo: 028.112/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de aposentadoria a César Leopoldo Camacho Manco, emitido pelo extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e submetido a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 260, §1o e §4o, 261 e 262 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a César Leopoldo Camacho Manco, concedendo-lhe registro.